Tribunal: TJSP
Processo: 2230340-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Embargos à execução – Pessoa jurídica – Indeferidos pedidos pela concessão de efeito suspensivo e pela gratuidade da justiça – Ausentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC, mantida a negativa de suspensão da execução – Documentação insuficiente ao reconhecimento do direito à gratuidade da justiça – Necessidade de concessão de prazo para comprovação dos pressupostos legais – Recurso

Ementa:
Embargos à execução – Pessoa jurídica – Indeferidos pedidos pela concessão de efeito suspensivo e pela gratuidade da justiça – Ausentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC, mantida a negativa de suspensão da execução – Documentação insuficiente ao reconhecimento do direito à gratuidade da justiça – Necessidade de concessão de prazo para comprovação dos pressupostos legais – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230340-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LYRA E GRANDOLFO COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230340-45.2019.8.26.0000 -Voto no 31417
2
Agravo de Instrumento no 2230340-45.2019.8.26.0000
Foro Central Cível 33a Vara Cível
Agravante: Lyra e Grandolfo Comércio de Calçados Ltda.
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessados: Natalina Maria Thai, Daniel Jankops Grandolfo e Catarina Nonata
Thai An
Voto no 31.417
Embargos à execução
Pessoa jurídica
Indeferidos
pedidos pela concessão de efeito suspensivo e pela
gratuidade da justiça Ausentes os requisitos do art. 919,
§1o, do CPC, mantida a negativa de suspensão da
execução Documentação insuficiente ao reconhecimento
do direito à gratuidade da justiça
Necessidade de
concessão de prazo para comprovação dos pressupostos
legais Recurso provido, em parte.
Insurge-se a empresa agravante contra a r. decisão de
fls. 396, dos autos de origem, de indeferimento de seus pedidos pela concessão
de efeito suspensivo aos embargos à execução e de gratuidade da justiça.
Alegou que o processamento da ação, com as possíveis restrições e os atos
expropriatórios, lhe causará danos irreparáveis. Alegou que o título exequendo se
encontra garantido por hipoteca em 4° grau no imóvel constante da matrícula n°
85.561, do 16° CRI, de São Paulo. Alegou que o título exequendo não seria
líquido e certo, pois decorre de diversas operações de concessão de
empréstimos de capital de giro e desconto de títulos. Alegou que o agravado não
menciona e nem exibe tais contratos, não sendo possível verificar com clareza a
evolução do débito. Alegou que não possui condições de arcar com as custas
processuais, uma vez que, além da presente execução no valor de
R$253.468,23, pesa contra si outra ação monitória no valor de R$188.224,50
perfazendo o valor total de R$441.692,73. Alegou que, por conta das restrições
impostas pelo Agravado, não consegue crédito no mercado para implementar sua
atividade. Alegou não ser necessário que a parte comprove sua situação de
hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230340-45.2019.8.26.0000 -Voto no 31417
3
declaração nesse sentido. Alegou que a referida declaração goza de presunção
de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou
através de procedimento próprio de impugnação ao pedido, exigindo-se prova
cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício. Postulou pela
concessão de efeito suspensivo ativo e pelo provimento ao recurso, ou,
subsidiariamente, pelo diferimento de recolhimento das custas ao final do
processo.

Houve resposta (fls. 75/79).
Eis o relatório.
Trata-se de embargos opostos pela ora agravante em
face do banco agravado, consistente em execução da cédula de crédito bancário
no 497.103.545, no valor de R$185.978,63. Analisada a inicial, sobreveio a
decisão ora agravada:
“Vistos. Anote-se a distribuição dos embargos por dependência aos autos da
execução principal de no 1053196-29.2018.8.26.0100.1. Do efeito suspensivo. Conforme disposto no artigo 919,
caput e §1o do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo ser atribuído caso haja
verificação dos requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantia por penhora, depósito ou
caução suficientes. Não estando a execução garantida por penhora, depósito ou caução, nem ao menos
parcialmente, não vislumbro o requisito da tutela provisória de urgência (artigo 300, CPC), qual seja: o perigo de
dano. A probabilidade do direito do embargante não se encontra presente, pois o título executivo preenche os
requisitos legais (certo, líquido e exigível - artigo 803, inciso I, CPC).Tendo em vista que nada em absoluto se pode
afirmar, em sede liminar, que o executado está efetivamente sofrendo prejuízos irreversíveis, indefiro o efeito
suspensivo aos embargos.2. Da justiça gratuita e do recolhimento das custas ao final. Sobre a Justiça Gratuita, cabe
ressaltar o entendimento do Excelso Pretório Supremo Tribunal Federal: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
PESSOAJURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica
asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação
inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF - Tribunal Pleno. Rcl-ED-AgR no 1.905-
SP. Rel. Min. Marco Aurélio. Julg. 15/08/2002, DJ 20/09/2002) “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Embargos do devedor -
Indeferimento do pedido Pessoa jurídica em recuperação judicial - A assistência judiciária não é incompatível com a
pessoa jurídica porque nem a Constituição Federal nem a Lei no 1.060/50 a excluem do campo de aplicação do
citado benefício - Todavia, para reconhecimento desse direito é necessária a demonstração da insuficiência de
recursos para fazer frente à assunção dos ônus processuais Matéria pacificada na jurisprudência do STF e do STJ -
Decisão mantida - Recurso improvido.” (AI no 0072151-47.2012.8.26.0000. Rel. Des. Rebouças de Carvalho. Julg.
27/06/2012)Ademais, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, versa sobre o assunto: "Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais." Tendo em vista que a autora não comprovou nos autos a situação de hipossuficiência
alegada, indefiro os benefícios da Justiça Gratuita, bem como, pelas mesmas razões, o recolhimento das custas ao
final. Recolha a autora as custas processuais, bem como a taxa de mandato e as custas atinentes à citação, no
prazo de emenda, sob pena de extinção.3. Da emenda à inicial. No prazo de emenda, providencie a embargante a
juntada das principais peças relativas à execução, sob pena de indeferimento. Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230340-45.2019.8.26.0000 -Voto no 31417
4
O §1o, do art. 919, do CPC, dispõe que poderá ser
atribuído efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes. Os argumentos postos nos embargos
não favorecem, por enquanto, a compreensão da presença de fundamentos
relevantes para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Não se vislumbram
elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, devendo, em princípio, prevalecer o avençado na
cédula de crédito. Não se pode confundir a hipoteca fornecida em garantia do
contrato de crédito com a necessária garantia do juízo em sede de execução, a
qual se realiza no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de
preferência sobre os bens penhorados (art. 797, do CPC). Vale destacar, ainda,
que a alegação de que o juízo estaria garantido não se sobrepõe à ausência de
requisitos para a concessão da tutela provisória, por inteligência topográfica do
art. 919, §1o, do CPC.
A respeito da alegação de que a cédula de crédito
bancário em execução não constituiria título líquido e certo, a questão é de mérito
dos embargos.
Acerca do pedido de justiça gratuita, consoante o art.
98 do, CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em
seguida, prevê o art. 99 que “o pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso”, acrescentando seu parágrafo 2o que “o Juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
No
caso,
a
embargante
limitou-se
a
declarar
hipossuficiência sem, contudo, juntar documentos aptos a comprovar tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230340-45.2019.8.26.0000 -Voto no 31417
5
condição, a despeito do teor da Súmula 481, do C. STJ. Assim, insuficientes os
elementos apresentados pela autora, de rigor a oportunidade para que possa
juntar mais documentos. Ademais, quanto ao diferimento das custas, a Lei no
11.608/03, no seu art. 5o, indica a necessidade de comprovação da momentânea
impossibilidade financeira do recolhimento da taxa, o que não ficou evidenciada
no caso dos autos.
Dessa forma, afastado, por ora, o indeferimento da
justiça gratuita, de rigor a intimação da embargante para comprovar os
pressupostos legais à concessão da justiça gratuita, nos termos do disposto no
art. 99, §2o, do CPC.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte,
ao agravo. Prejudicado o agravo regimental.
Gil Coelho
Relator